Tribunal: STF
Processo: RHC 260600
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO E DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº  1.002.926.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06, 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito,



    Irresignada impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Aduz que “o magistrado não se baseou em qualquer elemento concreto para basear sua decisão, se limitando a mencionar “reincidência específica”, e necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal”. Entende ”inexistir qualquer elemento capaz de introduzir o Paciente nas alegadas atividades criminosas. A defesa já juntou suas alegações, pedindo, inclusive, o trancamento a ação judicial, haja vista as várias ilegalidades existentes que maculam todo o procedimento, desde a expedição da ordem para expedição de mandado de busca e apreensão pelo magistrado, no imóvel do Paciente”. Considera ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional, para o fim de ser concedida a ordem de habeas corpus, permitindo ao Recorrente/Paciente, que aguarde em liberdade o processamento da instrução processual, e dos eventuais recursos cabíveis. Assim o fazendo, estará essa Colenda Corte, renovando os sempre costumeiros ideais da justiça.”  



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Embargos dirigidos contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Recurso ordinário interposto contra decisão singular originada no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. 1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora sejam inadmissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte. 2. O presente recurso ordinário constitucional foi interposto contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 4. Regimental a que se nega provimento. (RHC 115.492-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2013)



      AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, “a”. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 202.255-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 231.124-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 18/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    De outro lado, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, não se verifica a existência de eventual constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excerto do voto condutor do julgado prolatado na origem: [...]



    Desta forma, verifica-se que o acordão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva até mesmo quando o paciente responde a outros processos em curso pelo mesmo delito, mesmo sem o trânsito em julgado. [...]



    Dessa forma, as condições pessoais supostamente favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão cautelar. 



    Acrescenta-se, ainda, que as aventadas divergências nas declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem que demonstrariam a ausência de prova segura quanto à autoria delitiva não foram objeto de deliberação pela Corte estadual, a impedir a sua análise por este Sodalício, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. [...]



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício“



    Com efeito, a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como do risco de reiteração delitiva. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 257.279-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 13/8/2025)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 257.412-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/2025)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente